Tribunal: TJBA
Processo: 8125925-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125925-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILENE ALMEIDA FERNANDES

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL E DA CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora sustenta a inexistência de vínculo contratual com a instituição que realizou a negativação e impugna a validade da cessão de crédito por ausência de notificação e de individualização dos dados. Pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito e pela condenação da empresa em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação ao devedor e a não individualização do contrato na cessão de crédito invalidam a cobrança e a negativação do nome do consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de danos morais decorrentes da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito é válida mesmo sem notificação prévia ao devedor, sendo este apenas protegido de eventual pagamento indevido ao cedente original, conforme o art. 290 do CC e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de individualização pormenorizada do contrato na cessão não invalida a operação, desde que a documentação apresentada permita a identificação da cadeia de cessões e da origem do débito.

5. A contratação digital é juridicamente válida, sendo suficiente a autenticação eletrônica por meios como senha, assinatura eletrônica e imagem da contratante, dispensando instrumento físico assinado.

6. A recorrente não impugnou de forma específica os lançamentos que compõem o débito, limitando-se a negar genericamente a relação contratual, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

7. Existindo registros pretéritos de inadimplemento em nome da autora, não há configuração de abalo moral indenizável nos termos da Súmula 385 do STJ.

8. Demonstrado o exercício regular de direito pela empresa cessionária, não se configura ilícito passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125925-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDILENE ALMEIDA FERNANDES
e como apelada
RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.